Tribunal: TJDFT
Processo: 0748661-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748661-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. H. M. D. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: MEYRISSE WELNA MATOS FRANCO AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por A. H. M. S. F., menor impúbere, representado por sua genitora M. W.M. F., contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de obrigação de fazer movida contra UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, pela qual busca o agravante, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), seja assegurada a continuidade do tratamento multiprofissional em clínica especializada, anteriormente custeado pela agravada, sob alegação de que foi abruptamente descredenciada pela operadora de plano de saúde, resultando na interrupção do tratamento desde 1o de setembro de 2025. Alega que a decisão agravada se baseou em resposta simplória da operadora de plano de saúde, que indicou alternativa na rede credenciada, sem comprovar a adequação do novo estabelecimento para realização do tratamento prescrito. Sustenta que não há prova inequívoca de que o local indicado seja capaz de atender às necessidades terapêuticas do menor, e que a interrupção do tratamento configura risco de dano grave ao seu desenvolvimento. Defende que, apesar de contatos realizados com a UNIMED, não houve qualquer resposta efetiva quanto à retomada das terapias, e que o menor encontra-se desassistido há mais de 62 dias. Aponta que a última comunicação da agravada apenas agendou um pré-atendimento, sem previsão de início das terapias, o que demonstra a burocracia e desídia da operadora. Requer a antecipação da tutela recursal, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, ressaltando que o agravante é menor autista impúbere, sem atendimento terapêutico desde setembro de 2025. Invoca jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que reconhecem a necessidade de preservação do vínculo terapêutico em casos de pacientes com TEA, destacando que mudanças abruptas de profissionais podem causar regressão no tratamento e prejuízos irreparáveis. Cita o Tema Repetitivo no 1082, segundo o qual a operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos, mesmo após rescisão contratual, até a alta médica, desde que o titular arque com os custos. Requer, ao final, concessão de antecipação de tutela recursal, e ao final, a reforma da decisão agravada, de acordo com as seguintes especificações: “a) Seja deferido liminarmente o pedido de Antecipação da Tutela Recursal (art. 1.019, I do CPC), para reforma da decisão doc. 1 em anexo, para determinar que a Agravada: a.1) Assegure a continuidade imediata do tratamento multiprofissional do requerente junto à Clínica Avance, nos mesmos moldes até 01/09/2025 realizados, até que os mesmos tratamentos sejam efetivamente implantados pela ré em seu Centro Integrado (Unimed Espaço Saúde Cuidar Mais). a.2) Autorize e custeie as terapias em grupo prescritas. a.3) Caso haja substituição do local de atendimento, que esta se dê exclusivamente em clínica situada na mesma região em que os tratamentos vinham sendo realizados, de forma a não inviabilizar a continuidade terapêutica. a.4) Fique sujeita à aplicação de multa diária em caso de descumprimento, a ser arbitrada por Vossa Excelência em valor compatível com a urgência da medida. b) Seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, confirmando-se a tutela recursal pleiteada e reformando-se a decisão de ID 250306157. Recurso dispensado de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 253262701). É o Relatório. Decido Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade do direito postulado ou mesmo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se verifica a probabilidade do direito vindicado no recurso, considerando a intenção de obter atendimento em clínica particular, descredenciada pelo plano de saúde agravado, mesmo diante da disponibilização de outra clínica credenciada de atendimento multidisciplinar, que se apresentou como apta ao atendimento prescrito ao agravante. É necessário observar que, a responsabilidade da operadora de plano de saúde está em autorizar e custear o procedimento, indicando profissional apto em termos genéricos, ou seja, que apresente a habilitação para a espécie de intervenção prescrita, não podendo ser dela exigido que responda pelo custeio de profissionais ou de estabelecimentos à escolha do paciente. Assim, via de regra, a operadora somente se obriga a cobrir o profissional escolhido pelo participante nos casos em que demonstrada a ausência de profissional da rede conveniada. Sobre o assunto, trago à colação, mutatis mutandis, os seguintes precedentes desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO JUSTIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Resolução Normativa 566/2022 da ANS em seu art. 4o dispõe que: "Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: I - Prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou II - Prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. (...)". 2. A segunda seção do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento segundo o qual o reembolso das despesas médico-hospitalaes efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada somente pode ser admitido em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento. 3. Conforme lista disponibilizada à agravada, o plano de saúde possui em seus quadros outras instituições com possibilidade de atendimento credenciado. A exigência de clínica diversa da disponibilizada não atende aos critérios de excepcionalidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1816389, 07511102520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICO. HOSPITAL INDICADO PELO PACIENTE NÃO SE ENCONTRA CREDENCIADO PARA CIRURGIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. No caso dos autos a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostrando-se cabível aguardar o fim da instrução processual. 3. Não há recusa de custear o tratamento prescrito, mas negativa em relação ao estabelecimento escolhido pelo paciente, que não seria referenciado pelo plano de saúde para o procedimento específico. 4. Inexistem indícios de que não haveria outro estabelecimento para atendimento dentro da respectiva rede credenciada, de modo a caracterizar abusiva recusa do atendimento. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1787682, 07393741020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, tendo sido constatado que o plano de saúde indicou a clínica Espaço Saúde Cuidar Mais, que integra sua rede credenciada, para continuidade do tratamento multidisciplinar prescrito ao agravante, e que a já fez contato com seus genitores para dar início do tratamento nesse novo estabelecimento (ID 250184494), não se constata, ao menos nessa fase inicial do processo, haver descumprimento contratual por parte da agravada. Demais, se revela um tanto quanto açodado, no atual estágio processual, considerar verossímil a legação de que a mencionada clínica não teria condições de proceder ao atendimento multidisciplinar ao recorrente, notadamente sem maiores informações sobre o atendimento ofertado, ou mesmo se os genitores do menor atenderam ao contato realizado pelo plano de saúde, visando assegurar a continuidade das terapias que lhe foram prescritas Quanto ao periculum in mora, verifica-se que apesar da reprovável interrupção do tratamento pelo descredenciamento da clínica onde o recorrente era atendido, especialmente tratando-se de portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), circunstância esta que, por certo, influenciará o julgamento do mérito do litígio, é necessário considerar que sobreveio disponibilização de atendimento por profissionais da rede credenciada, de modo que, em uma primeira vista, está afastada a verossimilhança da alegação de urgência, sustentada sob o argumento de que haveria possibilidade de agravamento de sua condição de saúde, por falta de manutenção do atendimento multidisciplinar. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de processo envolvendo interesse de incapaz, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator